Tribunal: TJSP
Processo: 1029789-84.2024.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Transporte aéreo internacional – Falha na prestação de serviço – Inocorrência – Cancelamento do voo em virtude de evento climático desfavorável ocorrido no aeroporto do destino, Nova York, que resultou no furacão Debby - Condição climática desfavorável que configura fortuito externo – Ré, ademais, que realocou o autor em outro voo, tendo ele chegado ao destino final, Tóquio, dois dias depois

Ementa:
Transporte aéreo internacional – Falha na prestação de serviço – Inocorrência – Cancelamento do voo em virtude de evento climático desfavorável ocorrido no aeroporto do destino, Nova York, que resultou no furacão Debby - Condição climática desfavorável que configura fortuito externo – Ré, ademais, que realocou o autor em outro voo, tendo ele chegado ao destino final, Tóquio, dois dias depois do originalmente programado - Atraso de voo que, sem demonstração de que tenha resultado qualquer consequência mais gravosa na vida do passageiro, representa dissabor ou aborrecimento não passível de indenização em verba de dano moral – Dano moral resultante de atraso de voo que não é puro, conforme entendimento atual do STJ – Indenização por danos morais, assim como por danos materiais, indevida – Sentença de improcedência da ação mantida - Apelo do autor desprovido.